Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728039-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS: “A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, como se dá na espécie, visto inexistir qualquer justificativa para o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Esta ação de declaração de nulidade de ato administrativo que negou aos autores o ressarcimento de valores possui como fundamento o contrato de compra e venda de ações e outras avenças (ID no 132545031) firmado entre as partes, no qual foi fixado foro de eleição em Brasília/DF (cláusula 8.1, pág. 22, ID no 132545031). Ocorre que, conforme se depreende da inicial, nenhuma das partes possui domicilio em Brasília/DF, nem existe qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Neste contexto, impõe-se reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade. Sobre o tema confira o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDFT. Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, DECLARO a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, qual seja, cláusula 8.1, pág. 22, ID 132545031, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Remetam-se os autos, com as anotações pertinentes nos registros informatizados deste processo.” Os Agravantes sustentam que o Agravado não tem foro privilegiado, apenas juízos privativos ou varas especializadas instituídas por lei estadual, motivo pelo qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial Salientam que, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Acrescentam que, ainda que não houvesse eleição de foro, a escolha do foro de Brasília seria válida em atenção ao artigo 52 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que declinou da competência, fixando-se a competência da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro”. Preparo recolhido (38578356). É o relatório. Decido. O Estado-membro não tem prerrogativa de foro, ou seja, pode ser demandado em comarca diversa daquela em que possui juízo privativo. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA NA COMARCA DE ARAÇATUBA, CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. ART. 100, IV, D, DO CPC. POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SER AJUIZADA EM COMARCA DO INTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado-membro não tem prerrogativa de foro. De acordo com as normas de direito processual civil, as regras do artigo 100, IV, 'b' e 'd', do CPC são especiais em relação à alínea 'a' do citado artigo. 'Os Estados Federados também podem ser demandados nas comarcas onde ocorreram os fatos. Inteligência do art. 100, IV, 80.482/MG e Resp 13.649/SP' (Eresp No 49.457/PR, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU de 16.5.97)" (STJ, REsp 186.576/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ de 21/08/2000). No mesmo sentido: "reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior. Precedentes da Corte" (STJ, REsp 173.301/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJU de 28/09/1998). (AgRg no AREsp 381609 / SP; 2a T.; Ministra Assusete Magalhães; DJe 02/10/2015)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA ESTADO- MEMBRO. SÚMULA 206/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os Estados-membros não têm foro privilegiado, mas juízo privativo (vara especializada), nas causas que correm na Comarca da Capital, quando a fazenda for autora, ré ou interveniente. Incidência da Súmula 206/STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Precedentes: AgRg no REsp 1.318.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/03/2009; REsp 986.588/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 11.2.2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.236.711/RJ, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013)” O Estado-membro geralmente tem juízo fazendário privativo, cuja observância, no entanto, pressupõe a competência do foro respectivo. Reza, a propósito, a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo” Quando se trata de competência, a abordagem do foro precede a abordagem do juízo, razão pela qual o fato de existir vara fazendária na Justiça Estadual não impede que o Estado-membro seja demandado na Justiça Comum de outro ente federado. Pelo mesmo motivo, não há que se cogitar de incompetência absoluta hábil a descortinar a nulidade ou a ineficácia de cláusula de eleição de foro. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator